Tribunal: TJDFT
Processo: 0758340-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C NULIDADE PARCIAL DE CLÁUSULAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PEDIDOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS IMPUGNADAS. NÃO QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em ação revisional cumulada com nulidade parcial de cláusulas, repetição de indébito, exibição de documentos e pedido de tutela de urgência, em razão do descumprimento de determinação judicial de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade do indeferimento da petição inicial, diante da alegada impossibilidade de quantificação do valor da causa e de delimitação do objeto da demanda antes da realização de prova pericial contábil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas ações revisionais de contratos, incumbe ao autor discriminar, na petição inicial, as cláusulas contratuais impugnadas e quantificar o valor incontroverso do débito, sob pena de inépcia, conforme dispõe o art. 330, § 2o, do CPC.
4. Intimado a emendar a inicial para especificar as cláusulas que pretendia revisar, formular pedidos determinados, adequar o valor da causa e comprovar o recolhimento das custas, o autor limitou-se a reiterar o caráter provisório do valor atribuído à causa, sem atender às determinações judiciais.
5. A atribuição estimativa do valor da causa, admitida excepcionalmente pelo art. 292, § 3o, do CPC, não afasta o dever de delimitação clara da pretensão deduzida em juízo, nem autoriza a formulação de pedidos genéricos ou a postergação indefinida da definição do objeto litigioso.
6. A necessidade de produção de prova pericial não se confunde com a exigência de pedidos certos, determinados ou determináveis, sendo a instrução probatória destinada à demonstração dos fatos alegados, e não à delimitação posterior da demanda.
7. O descumprimento da ordem de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, inc. I, do CPC.
8. Não há violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito ou do acesso à justiça quando a extinção do feito decorre da inobservância de pressupostos formais essenciais da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, § 3o, 321, 330, § 2o, 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0748217-24.2024.8.07.0001, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, p. 11.06.2025. TJDFT, APC, 20160310202547, Rel(a). MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, p. 08.08.2017.